Tribunal: TJES
Processo: 5000123-15.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REVELIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO FIM DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JORGE MONTEIRO, HENRIQUE MONTEIRO e NODIR ANDRADE contra sentença que reconheceu servidão de passagem e os condenou por litigância de má-fé. Os apelantes insurgem-se contra a condenação por má-fé, alegando cerceamento de defesa, e questionam as premissas fáticas de sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da condenação por litigância de má-fé, especialmente diante da alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por litigância de má-fé (multa de 5% sobre o valor da causa) deve ser afastada. A sentença foi proferida e juntada aos autos antes do término do prazo concedido aos apelantes para se manifestarem sobre a possível má-fé (conforme intimação eletrônica de Decisão ID 18473539), configurando cerceamento de defesa e violação do contraditório (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10).

A revelia foi validamente decretada. Os requeridos foram citados em 11/10/2024, com prazo para contestação até 04/11/2024, mas a defesa foi protocolada apenas em 11/11/2024. A alegação de erro no sistema PJe não foi comprovada documentalmente.

A presunção de veracidade dos fatos (CPC, art. 344), que fundamentaram o reconhecimento da servidão de passagem e a condenação correlata, não foi afastada pela argumentação fática dos apelantes, visto que a contestação foi intempestiva e os fatos alegados pelo autor se presumem verdadeiros. Não houve insurgência recursal específica quanto ao mérito da constituição da servidão em si.

A decisão de primeira instância que reconheceu a servidão de passagem e a multa cominatória mantém-se hígida, pautada na presunção de veracidade dos fatos e na aplicação da Súmula 415/STF, por ausência de impugnação específica dos apelantes quanto ao mérito de sua constituição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação por litigância de má-fé exige observância do contraditório, sendo nula a decisão proferida antes do término do prazo concedido à parte para manifestação sobre a imputação.

A revelia validamente decretada gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Não havendo insurgência recursal específica contra o mérito da constituição de servidão de passagem, esta parte da sentença deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 344; Súmula 415/STF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-15.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE MONTEIRO e outros (2)

APELADO: BRENO MORAES MAURICIO PINTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REVELIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO FIM DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JORGE MONTEIRO, HENRIQUE MONTEIRO e NODIR ANDRADE contra sentença que reconheceu servidão de passagem e os condenou por litigância de má-fé. Os apelantes insurgem-se contra a condenação por má-fé, alegando cerceamento de defesa, e questionam as premissas fáticas de sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da condenação por litigância de má-fé, especialmente diante da alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por litigância de má-fé (multa de 5% sobre o valor da causa) deve ser afastada. A sentença foi proferida e juntada aos autos antes do término do prazo concedido aos apelantes para se manifestarem sobre a possível má-fé (conforme intimação eletrônica de Decisão ID 18473539), configurando cerceamento de defesa e violação do contraditório (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10).

A revelia foi validamente decretada. Os requeridos foram citados em 11/10/2024, com prazo para contestação até 04/11/2024, mas a defesa foi protocolada apenas em 11/11/2024. A alegação de erro no sistema PJe não foi comprovada documentalmente.

A presunção de veracidade dos fatos (CPC, art. 344), que fundamentaram o reconhecimento da servidão de passagem e a condenação correlata, não foi afastada pela argumentação fática dos apelantes, visto que a contestação foi intempestiva e os fatos alegados pelo autor se presumem verdadeiros. Não houve insurgência recursal específica quanto ao mérito da constituição da servidão em si.

A decisão de primeira instância que reconheceu a servidão de passagem e a multa cominatória mantém-se hígida, pautada na presunção de veracidade dos fatos e na aplicação da Súmula 415/STF, por ausência de impugnação específica dos apelantes quanto ao mérito de sua constituição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação por litigância de má-fé exige observância do contraditório, sendo nula a decisão proferida antes do término do prazo concedido à parte para manifestação sobre a imputação.

A revelia validamente decretada gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Não havendo insurgência recursal específica contra o mérito da constituição de servidão de passagem, esta parte da sentença deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 344; Súmula 415/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000123-15.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO MORAES MAURICIO PINTO

APELADO: JORGE MONTEIRO, HENRIQUE MONTEIRO, NODIR ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA COLOMBI JUNIOR - ES31052

Advogado do(a) APELADO: CLOVIS GOMES DOS SANTOS - ES30091

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por JORGE MONTEIRO, HENRIQUE MONTEIRO e NODIR ANDRADE contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de servidão de passagem com pedido liminar proposta por BRENO MORAES MAURICIO PINTO, reconheceu a servidão e condenou os réus por litigância de má-fé.

A pretensão autoral visava o reconhecimento judicial de servidão de passagem sobre estrada que atravessa as propriedades dos requeridos, alegando que estes vinham obstruindo melhorias na via e dificultando o acesso de familiares idosos a tratamentos médicos. O juízo de primeiro grau, após decretar a revelia dos requeridos em razão da intempestividade da contestação, reconheceu a servidão com base na presunção de veracidade dos fatos alegados e na aplicação da Súmula 415/STF, além de condenar os réus por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se fundamentalmente à condenação dos apelantes por litigância
de má-fé e à alegação de cerceamento de defesa, bem como à reavaliação das premissas fáticas que levaram à sua condenação.

I - DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Merece acolhimento a insurgência recursal quanto à condenação por litigância de má-fé.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de retratação (ID 18473531), proferida em 16/06/2025, determinou expressamente a intimação dos requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação sobre possível litigância de má-fé. O documento de "Resposta a expediente" (ID 18473539), anexado à apelação, demonstra inequivocamente que o prazo para tal manifestação se encerraria em 11/07/2025. Contudo, a sentença (ID 18473537), proferida em 09/07/2025, foi juntada aos autos em 10/07/2025, portanto, antes do término do prazo concedido aos requeridos para exercerem seu direito de defesa e contraditório.

Tal conduta configura manifesto cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 5º, inciso LV,
da Constituição Federal, e nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A prévia intimação para manifestação sobre a litigância de má-fé é imperativa, sob pena de nulidade, por se tratar de penalidade que exige a observância do devido processo legal e do contraditório substancial. A prolação de decisão condenatória antes do término do prazo concedido para defesa constitui vício insanável que impõe a reforma da sentença neste particular.

II - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA

No tocante às demais disposições da sentença, observa-se que os apelantes, embora apresentem argumentos fáticos no sentido de que "nunca impediram o uso da estrada" e que "sempre colaboraram com os reparos", não houve insurgência recursal específica quanto ao mérito da condenação à servidão de passagem em si, tampouco pedido explícito para reformar essa parte da sentença. A argumentação dos apelantes visa, na verdade, contestar as premissas fáticas que levaram à sua condenação, as quais, contudo, foram estabelecidas pela revelia validamente decretada.

A análise dos autos revela que a decretação da revelia dos requeridos foi devidamente fundamentada no processo (ID 18473531), visto que a contestação (ID 18473512) foi intempestiva e os requeridos não apresentaram justificativa válida para o atraso. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (utilização da estrada como via de acesso essencial, impedimento de melhorias e turbação por parte dos requeridos) é uma consequência legal da revelia (art. 344 do CPC). A sentença, ao aplicar a Súmula 415/STF para o reconhecimento da servidão de passagem aparente, agiu em conformidade com a jurisprudência consolidada. A multa cominatória fixada mostra-se razoável para assegurar a efetividade da decisão.

Assim, a decisão recorrida quanto ao reconhecimento da servidão de passagem e a multa cominatória deve ser mantida, pelos fundamentos já expostos e por ausência de impugnação específica dos apelantes quanto ao mérito de sua constituição legal.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, a insurgência recursal merece acolhimento apenas quanto à condenação por litigância de má-fé, em razão do cerceamento de defesa configurado pela prolação da sentença antes do término do prazo concedido aos requeridos para manifestação.

No que tange ao reconhecimento da servidão de passagem e à multa cominatória, não houve insurgência recursal específica apta a modificar o decisum, mantendo-se íntegras as demais disposições da sentença, que se fundamentaram na revelia validamente decretada e na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
provimento parcial
, para reformar a sentença apenas no que tange à condenação por litigância de má-fé, afastando-se a multa de 5% sobre o valor da causa aplicada aos apelantes. Permanecem hígidas as demais disposições da sentença, incluindo o reconhecimento da servidão de passagem e a multa cominatória.

Uma vez que os Apelantes não se insurgiram ao reconhecimento da servidão de passagem e à multa cominatória, mantenho a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigência fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a r. sentença tão somente no que tange à condenação por litigância de má-fé. Nesse sentido, AFASTAR a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa aplicada aos apelantes, MANTENDO-SE hígidas as demais disposições do comando sentencial, inclusive o reconhecimento da servidão de passagem e a multa cominatória. Outrossim, diante da ausência de insurgência recursal quanto ao mérito principal, fica mantida a condenação em honorários advocatícios fixada na origem, permanecendo, contudo, SUSPENSA a sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL